Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-26.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600474-26.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600474-
26.2024.6.16.0098, que confirmou a liminar de id. 125296599 e julgou procedente a presente
representação, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para declarar a irregularidade da propaganda eleitoral objeto destes autos, realizada por
Diogo Senko Verli, em desacordo com os artigos 9º-C e 27, § 1º, ambos da Resolução n. 23.610/19.
Em atenção à fundamentação anteriormente consignada, arbitrou multa em desfavor da parte
representada Diogo Senko Verli no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 57-D, §
2º, da Lei n. 9.504/97. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular C/C Pedido de Tutela
Antecipada de Urgência ajuizada pelo Continuidade, Conhecimento, Experiência
[PP/MDB/Federação Brasil dá Esperança - Fé Brasil(PT/PC do B/PV)/PSD] - Juranda - PR, face de
Diogo Senko Verli. Alegou a parte representante, que a parte representada publicou informações
inverídicas (fake news), em suas redes sociais mantidas nas plataformas Instagram e Facebook,
com o intuito de induzir os eleitores do Município de Juranda ao erro e desequilibrar a disputa
eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO SENKO VERLI (RECORRENTE)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIOGO SENKO VERLI PREFEITO
(RECORRENTE)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
CONTINUIDADE, CONHECIMENTO, EXPERIENCIQ
[PP/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - JURANDA - PR
(RECORRIDO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319292
19/12/2024
13:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44319292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.040

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600474-26.2024.6.16.0098 – Juranda –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIOGO SENKO VERLI PREFEITO
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: CONTINUIDADE, CONHECIMENTO, EXPERIENCIQ [PP/MDB/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSD] - JURANDA - PR
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INFORMAÇÃO
DESCONTEXTUALIZADA.
MULTA
APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta representação eleitoral pela
Coligação “Continuidade, Conhecimento e
Experiência” contra Diogo Senko Verli por
veiculação de propaganda irregular em
redes sociais, com pedido liminar para
exclusão das publicações e aplicação de
multa.

Num. 44319292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
2. A sentença de primeiro grau julgou
procedente a representação, determinando
a exclusão das publicações e aplicação de
multa de R$ 5.000,00 ao representado.
3. No recurso eleitoral, o recorrente alegou
inexistência
de
propaganda
irregular,
afirmando que a informação veiculada era
amparada por parecer técnico emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e
que não houve desinformação ou intenção
de calúnia, injúria ou difamação.
4. A recorrida sustentou que a publicação
descontextualizou os dados para transmitir
uma mensagem enganosa e negativa,
prejudicando
a
imagem
da
candidata
Joelma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a divulgação dos dados em
questão configura propaganda eleitoral
irregular por veiculação de informação
descontextualizada;
(ii) saber se a aplicação da multa prevista
no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 foi
adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão no contexto
eleitoral não é absoluta, podendo ser
restringida em casos de veiculação de
informações
descontextualizadas
que
induzam o eleitor em erro e comprometam a
lisura do processo eleitoral.
7. No caso, os dados divulgados, ainda que
autênticos, foram descontextualizados pelo
recorrente, gerando uma percepção distorcida da gestão municipal e prejudicando a imagem da candidata
Joelma, o que extrapola a crítica política
legítima.
8. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 prevê
sanções para propaganda eleitoral irregular
na internet, especialmente em situações
que
envolvam
disseminação
de
desinformação.
9. Precedentes do TSE reconhecem a
possibilidade de aplicação de multa em

Num. 44319292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
casos de informações descontextualizadas
ou distorcidas, que configuram abuso da
liberdade de expressão com prejuízo à
normalidade do processo eleitoral.
10.
A
sentença
de
origem
aplicou
corretamente a multa de R$ 5.000,00 ao
recorrente, considerando o potencial lesivo
da publicação à integridade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
12. Tese de julgamento: "A divulgação de
informações
autênticas,
mas
descontextualizadas e distorcidas, com
potencial de desinformar o eleitorado e
macular a imagem de candidato, caracteriza
propaganda eleitoral irregular, justificando a
aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, arts. 45, § 2º, e 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-A,
22, e 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
Rp
nº
0601754-50,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 28/03/2023.
TSE, Rp nº 060180731, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJE 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

Num. 44319292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar para a concessão de tutela
de urgência, pela Coligação “Continuidade, Conhecimento, Experiência (PP/MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV/PSD)” em face de Diogo Senko Verli,
por veiculação de propaganda eleitoral irregular em suas páginas das redes sociais Instagram e
Facebook.( id. 44211549)
O Juízo Eleitoral de primeiro grau concedeu a tutela requerida aos pedidos elaborados,
determinando a retirada das publicações combatidas no perfil do representando, na rede social
Instagram e Facebook, a partir da citação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 45, § 2º, da Lei nº 9.504/97. id. 44211555.
O Representado apresentou contestação, informando que o índice divulgado na publicação objeto
da representação não é inverídico, sendo atribuído à administração municipal de Juranda em
Parecer Prévio n. 140/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Processo n. º
195347/23 de Prestação de Contas Anual referente ao Exercício 2022 da atual gestão da prefeita
Leila. Expressa que o representado cumpriu todas as exigências da lei eleitoral, pois a informação
veiculada em suas redes sociais está amparada em parecer emitido pelo TCE/PR, não sendo em
nenhum momento usada desinformação com intuito calunioso, difamatório, injurioso ou
sabidamente inverídico, procedendo ainda a remoção das postagens em fiel cumprimento à
decisão liminar proferida. Afirma que o objetivo primordial da legislação eleitoral é assegurar a
igualdade de condições entre os candidatos e a lisura do processo eleitoral, aspectos que não
foram comprometidos no presente caso, não se justificando, dessa forma, a aplicação da multa
prevista, uma vez que a irregularidade apontada não existe. Por fim, aduz a revogação da liminar,
já que agiu em conformidade com as disposições legais e ordem judicial, mas que a referida
decisão impede a parte representada de divulgar conteúdo de mesmo tipo ou informação. (id.
44211559).
Sobreveio a r. sentença, id. 44211569 e, de início, o MM. Juiz determinou a manutenção dos
pedidos de retirada das publicações e respectiva exclusão dos vídeos em suas redes sociais,
imputando a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 45, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Houve a interposição do presente recurso eleitoral, id. 44211578, em que o representado aduz
que a sentença deve ser reformada, pois não há existência de propaganda eleitoral irregular, já
que o índice divulgado na publicação objeto da representação não é inverídico. O referido índice
foi atribuído à administração municipal de Juranda em Parecer Prévio n. 140/2024 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná no Processo n.º 195347/23 de Prestação de Contas Anual referente
ao Exercício 2022 da atual gestão da Prefeita Leila, conforme documento anexo, página 21. (id

Num. 44319292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
125344610). Afirma que a informação veiculada em suas redes sociais está amparada em
parecer emitido pelo TCE/PR, não sendo em nenhum momento usada desinformação com o
intuito calunioso, difamatório, injurioso ou sabidamente inverídico e, dessa forma, a manutenção
da multa aplicada não se justifica, uma vez que a irregularidade apontada não existe.
Em sede de contrarrazões, id. 44211581, a Recorrida aduz que o Recorrente realizou a
divulgação de informação sabidamente falsa, onde afirmava que a administração atual do
município de Juranda teria recebido nota de 1.3 (um ponto três) no quesito transparência, no ano
de 2022, pelo TCE PR, o que foi corretamente demonstrada na R. Sentença que a nota do
mesmo ano foi de 64,23% (sessenta e quatro vírgula vinte e três por cento). Desta forma, expõe
que resta claro o intuito do recorrente em vincular situação negativa à imagem da então candidata
a prefeita e atual vice-prefeita do município de Juranda. Requer assim, que o presente recurso
não seja conhecido e que seja negado provimento.
Houve parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto (id.44161496).
Em sede de contrarrazões, id. 44211585, O Ministério Público Eleitoral aduz que merece
acolhimento as alegações do recorrente, uma vez que não se verificou a conduta de falsear a
verdade ou descontextualização por meio dos documentos acostados pelo representante.
Vejamos: Segundo consta na inicial, o representado DIOGO SENKO VERLI PREFEITO publicou
informações inverídicas (fake news) em suas redes sociais mantidas nas plataformas Instagram e
Facebook com o intuito de induzir os eleitores do Município de Juranda ao erro, visando
desequilibrar o pleito eleitoral, sendo candidato ao cargo de Prefeito praticando, em tese, a
conduta que viola o art. 57-B,§2º, da lei n. 9.504/97 e o art. 9-C da Resolução TSE n.
23.610/2019. Assim, conforme argumentos explanados em sede de alegações finais pelo
Ministério Público Eleitoral, tem-se que não configurado o ilícito eleitoral delineado na
representação, razão pela reitera-se os fundamentos pela improcedência da exordial e manifesta-
se pelo provimento do recurso, diante das razões apresentadas. Antes o exposto, deve a
sentença proferida pelo Juízo a quo ser reformada, dando-se provimento ao recurso interposto
pelo recorrente consoante os fundamentos explanados.
Em parecer de id. 44216334, o i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Diogo Senko Verli em face da
sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, a qual julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Continuidade, Conhecimento e Experiência”.
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
06/11/2024 (id. 44211574) e o recurso eleitoral foi protocolado em 07/11/2024 (id. 44211578),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das

Num. 44319292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii No mérito
A discussão centra-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação nas redes sociais Instagram e Facebook, que veiculou conteúdo desinformativo da
candidata da Coligação recorrida Joelma por meio de informações inverídicas e descontextualizadas.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Feitas estas considerações, passo à análise do conteúdo compartilhado pela recorrida, a partir
das imagens acostadas à inicial e não impugnadas na contestação, veja-se:

Legenda:
“A Prefeitura de Juranda não é transparente e não sou só eu quem diz isso. O próprio Tribunal de
Contas do Estado do Paraná reprovou a gestão atual no quesito transparência. Para você ter uma
ideia, em uma escala de 0 a 10, Juranda tirou 1.3 durante a administração da qual Joelma faz
parte. Isso signica que o índice de transparência da Prefeitura é praticamente zero. Na prática, o
que isso quer dizer? Simplesmente que não sabemos como o dinheiro público está sendo gasto.
Isso é uma vergonha e um desrespeito com a população!

Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral é certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra
guarida na liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art.
27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de
pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando

Num. 44319292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO

Num. 44319292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-
se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe
de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o
valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial
alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação
da fake news. 3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das provas
e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a revogação da
multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico e
descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o diretamente ao
perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e autenticidade. 3.2 O conteúdo
divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao divulgar trechos

Num. 44319292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os recorridos a
termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente inverídico, com
o intuito de prejudicar sua imagem. 3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a
divulgação de mídias manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro. 3.4 A
jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível de plano,
sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043). 3.5 A
alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019. 3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de julgamento: "A
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em propaganda eleitoral,
ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE
NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA
POLÍTICA. ÂMBITO DO LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS
ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Carnaúba dos
Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª Zona Eleitoral/RN, que julgou
improcedente a representação movida contra Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de
Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral negativa e
antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez
que as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a responsabilidade pela
inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no âmbito de sua
liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos recorridos
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii) saber se houve extrapolação
do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44319292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet, disciplina as
hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há ofensa à honra, a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a disseminação de
fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que afetem a honra ou imagem de
candidatos e partidos podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão, especialmente no período
anterior ao início oficial da campanha, deve ser preservada, limitando a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a casos excepcionais de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal de campanha
eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate democrático, nem configuram
pedido de voto ou não voto. As manifestações, vinculadas à existência de "forças ocultas" que
teriam impedido a candidatura de um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou
disseminação de fato inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a liberdade de
expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral são medidas
excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito pedido de votos ou
pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral antecipada. A divulgação de críticas
políticas, mesmo que ácidas e severas, está protegida pela liberdade de expressão, desde que
ausente imputação de fato grave, calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de
disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a)
Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).

Por sua vez, o art. 22, da Res. TSE nº 23.610/2027, em seu inciso X, preceitua que não será
tolerada propaganda que calunie, difame ou injurie qualquer pessoa, de modo que, não se pode
olvidar, à míngua de qualquer comprovação, poder-se estar a configurar uma propaganda
caluniosa ou difamatória e que caracteriza desinformação ao manipular imagens
descontextualizando fatos.
No caso concreto, houve a utilização de postagem com informações verdadeiras, todavia de

Num. 44319292 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
forma descontextualizada e distorcida, que extrapolaram a liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada pelas redes sociais
Instagram e Facebook não se limita à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se
vale de uma narrativa sensacionalista e descontextualizada com o objetivo de criar uma
percepção negativa, associando a candidata Joelma a fatos que não restaram comprovados.
A defesa do recorrente baseia-se no fato de que o índice divulgado na publicação objeto da
representação não é inverídico e que está amparada em parecer emitido pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná - TCE/PR, pois a nota de 1,3 foi efetivamente atribuída à Administração
Municipal no Parecer Prévio nº 140/2024 do TCE-PR, referente à Prestação de Contas Anual do
Exercício 2022 da atual gestão municipal.
Entretanto, tal alegação não prospera, haja vista que a divulgação de maneira descontextualizada
dos dados, ainda que autênticos, modifica a interpretação das informações constantes no texto
original. Apesar da pontuação de 1,3 constar no documento, ela se refere apenas ao item
"Transparência e Relacionamento com o Cidadão" (itens 3.1.5 e 3.1.6), que examina temas como
a regulamentação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o atendimento ao público.
De forma diversa do sugerida na veiculação, a nota 1,3 não está relacionada à transparência
geral da gestão, nem à distribuição de recursos públicos, mas somente, ao quesito
"Transparência e Relacionamento com o Cidadão.
No caso, os dados divulgados, ainda que autênticos, foram descontextualizados pelo recorrente,
gerando uma percepção distorcida da gestão municipal e prejudicando a imagem da candidata
Joelma, o que extrapola a crítica política legítima.
Ainda que não se possa caracterizar o fato descrito como sabidamente inverídico, afirmações
desinformadoras criam estados mentais de alarme na população, mesmo que se valham de
elementos reais. Em vista disso, ao se distorcer as informações sem a devida contextualização
causa desinformação capaz de macular o processo eleitoral e atingir a honra da candidata da
Coligação Recorrida.
Nesse sentido, não se pode albergar que o Recorrente se valha de meias verdades ou
informações truncadas para incutir no eleitorado versões distorcidas da realidade para benefício
próprio.
In casu, houve a veiculação de informações de forma descontextualizada, completamente
desnecessária ao pleito municipal, não sendo suficiente a mera retirada do conteúdo ofensivo
para afastar a responsabilidade do recorrente. Dessa forma, a narrativa fora de contexto e
geradora de desinformação, torna a conduta suscetível à aplicação da multa do art. 57- D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, uma vez que aplicável em casos de afronta ao art. 9º da Res. 23.604/20191.
O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou que a imposição da sanção pecuniária em comento tem
ocorrido em situação de configuração de desinformação em período eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44319292 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS.
REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 16 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-
se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe
de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral. Precedente.
(...)
Recurso na Representação nº060180731, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2023.

Reitero, em que pese os dados sejam verídicos, a forma distorcida como veiculados na
propaganda eleitoral, prejudica a imagem da candidata à reeleição Joelma e tal conduta deve ser
prontamente reprimida por esta Justiça Especializada.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que o recorrente
ao divulgar informações oficiais de forma distorcidas causou desinformação, com potencial
ofensivo a integridade do pleito eleitoral, com o claro condão de desinformar e macular a imagem
da candidata Joelma, configurando-se, portanto, em propaganda eleitoral negativa irregular e
apta a justificar a condenação imposta pelo Juízo de Origem.
Destaca-se que o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto, podendo ser
restringido quando constatada a apresentação de conteúdos produzidos para desinformar e/ou
quando ofendem a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos manifestamente
inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a própria vontade do
eleitor em exercer o seu direito de voto.
Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para manter
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e fixou ao Recorrente
Diogo Senko Verli o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
É como voto

Num. 44319292 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913105435900000043265659
Número do documento: 24121913105435900000043265659
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:05:03

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600474-26.2024.6.16.0098 - Juranda -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELEICAO 2024
DIOGO SENKO VERLI PREFEITO, DIOGO SENKO VERLI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
ELIZA PERRI DA SILVA - PR123287, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 - RECORRIDO:
CONTINUIDADE,
CONHECIMENTO,
EXPERIENCIQ
[PP/MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSD] - JURANDA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024